Tribunal: TJBA
Processo: 8156339-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8156339-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCIO JOSE REIS DA ANUNCIACAO Advogado(s): LUAN SANTOS REIS, LUANE SANTOS REIS APELADO: ADRIANA GOMES DE SOUZA Advogado(s):LIVIO JAQUES SILVA SOARES Direito processual penal. Apelações criminais. Queixa-crime. Indeferimento de gratuidade. Procuração irregular. Decadência. Extinção da punibilidade. Recurso da querelante não conhecido. Recurso do querelado provido. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por querelante e querelado contra decisão que determinou o arquivamento da queixa-crime por ausência de recolhimento de custas e representação processual válida. A querelante reiterou pedido de gratuidade, anteriormente indeferido. O querelado pleiteou a extinção da punibilidade pela decadência. O juízo de origem reconheceu a omissão quanto ao pedido de extinção, mas manteve o entendimento de não ocorrência de decadência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento das custas processuais e a reiteração de pedido de gratuidade já indeferido impedem o conhecimento do recurso da querelante; e (ii) saber se o oferecimento de queixa-crime com mandato irregular e a não regularização no prazo decadencial ensejam a extinção da punibilidade. III. Razões de decidir 3. O recurso da querelante não merece conhecimento, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, por reiterar pedido de justiça gratuita já indeferido, sem recolher as custas processuais exigidas. 4. O recurso do querelado deve ser provido. A querelante não regularizou a representação processual nos moldes do art. 44 do CPP nem efetuou o pagamento das custas no prazo legal, operando-se a decadência do direito de ação penal privada, nos termos do art. 38 do CPP. 5. Jurisprudência do STJ estabelece que vícios na representação somente podem ser sanados dentro do prazo decadencial. O descumprimento acarreta nulidade e extinção da punibilidade. IV. Dispositivo 6. Recurso da querelante não conhecido. Recurso do querelado provido. Extinta a punibilidade do querelado por decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8156339-27.2023.8.05.0001, em Queixa-Crime oriunda da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelados, ADRIANA GOMES DE SOUZA e MARCIO JOSE REIS DA ANUNCIAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Câmara da 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECIMENTO do Recurso de Adriana Gomes de Souza e pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Marcio José Reis da Anunciação, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator